Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016057-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ANTONIO REIJANE VIEIRA DA SILVA - CPF: 004.700.091-01 (AGRAVADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS.
CABIMENTO DO RECURSO
.
ART. 1.015 DO CPC
.
TAXATIVIDADE MITIGADA
.
TEMA REPETITIVO 988 DO STJ
.
PRELIMINAR REJEITADA
.

ACOLHIMENTO DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM
D
EMANDA PREVIDENCIÁRIA
. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA ESPECÍFICA PARA APURAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e acolheu laudo pericial produzido em ação previdenciária diversa, determinando a sua utilização como prova do sinistro.

II. Questão em discussão

Verificar
se é válida, como prova pericial, a utilização de laudo produzido em processo diverso, no qual não houve participação da parte agravante e

se

está configurada a
ilegitimidade passiva
da ré
,
tendo em vista a alegação de que o contrato teria sido
firmado posteriormente ao acidente
apontado
pelo autor
, além do cabimento do Recurso, nos termos do art.1.015 do CPC
.

III. Razões de decidir

A utilização de prova pericial emprestada, sem a efetiva participação da parte agravante, configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, não podendo, por si só, servir de base para o julgamento da pretensão indenizatória.

O laudo acolhido refere-se a análise técnica voltada a fins previdenciários, com parâmetros distintos daqueles exigidos para aferição de cobertura securitária.

O contrato de seguro exige aferição específica da perda funcional, nos termos da apólice e das normas da SUSEP, o que torna imprescindível a realização de perícia técnica no bojo da presente ação.

A alegação de ilegitimidade passiva demanda análise de fatos dependentes de instrução probatória, sendo inviável sua resolução em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar a realização de perícia.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial elaborado por perito designado pelo juízo no processo contra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) não pode ser utilizado para recebimento d
e
seguro
privado
visto que se trata de reparações diversas.

“O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação”
(Tema Repetitivo 988 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Bugres que, em Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais
n.
0006362-55.2016.8.11.0008
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva

e acolheu o laudo pericial produzido nos autos n. 0015665-44.2019.8.11.0055.

A agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque a apólice n. 4539 foi contratada após o acidente que vitimou o agravado.

Argumenta que, nos termos do art. 757 do CC, o segurador se obriga a garantir interesse contra riscos predeterminados, ou seja, eventos futuros e incertos, o que não é o caso.

Diz que é necessária a realização de perícia, visto que foi acolhido o laudo que foi feito nos autos n. 0015665-44.2019.8.11.0055, o que não poderia ser admitido, já que essa prova foi feita na esfera federal com finalidade diversa e sem a sua participação.

Justifica que a cobertura securitária de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente deve ser realizado de acordo com o grau da redução funcional do membro lesionado, como previsto na apólice
e
na regulamentação da SUSEP.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
288929869
).

Na Contraminuta (Id.
294197353
), o agravado arguiu em preliminar a inadmi
ssibilidade do Recurso
.

No mérito, a
firma que
a
controvérsia sobre a cobertura securitária envolve questão de mérito que deve ser decidida após a instrução processual
.

Aduz que
o
laudo pericial juntado aos autos foi produzido em processo judicial e acolhido com observância do contraditório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar:

O agravado alega que da decisão interlocutória proferida pelo juiz
“a quo”
não se enquadra a propositura de Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabelece as hipóteses em que o Recurso é cabível, além disso o Tema Repetitivo 988 do STJ afirmou a mitigação da taxatividade.

Dessa forma, o indeferimento ou a limitação das provas comprometerá a adequada instrução do processo, a interposição do AI se revela necessária e adequada para evitar que a parte tenha sua defesa prejudicada por uma decisão equivocada.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e acolheu o laudo pericial produzido nos autos n. 0015665-44.2019.8.11.0055.

Sustenta cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter participado da elaboração do laudo aceito pelo juízo de origem, nem apresentado quesitos ou impugnado as conclusões técnicas nele constantes.

Afirma que o referido exame teve como finalidade a análise da incapacidade para fins previdenciários, e não securitários.

No caso, o juízo de origem admitiu, como prova pericial, o laudo constante da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez n. 0015665-44.2019.8.11.0055.

Contudo, a perícia utilizada como prova emprestada, oriunda de demanda diversa, não contou com a efetiva participação do agravante. A sua aceitação como único elemento técnico, sem a devida garantia do contraditório e da possibilidade de
contraprova, configura afronta ao devido processo legal, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, o referido documento refere-se a exame realizado com objetivo previdenciário, cujos parâmetros não coincidem com aqueles exigidos em contratos de seguro privado.

O contrato de seguro, por sua natureza e estrutura, delimita as hipóteses de cobertura com base em critérios objetivos, sendo a redução funcional do membro afetado o fator determinante para aferição do valor indenizável. Daí a necessidade de perícia específica, com observância das tabelas técnicas da SUSEP, conforme estipulado nas condições contratuais.

Assim, impõe-se a realização de prova pericial apta a demonstrar tecnicamente a extensão da responsabilidade securitária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO – USO DE LAUDO CONFECCIONADO PELO JUÍZO FEDERAL PARA RECEBIMENTO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO –INVIABILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS –RECURSO NÃO PROVIDO.

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei n. 6.194/74).

O laudo pericial elaborado por perito designado pelo juízo no processo contra o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) não pode ser utilizado para recebimento do seguro DPVAT visto que se trata de reparações diversas. (N.U 1003499-22.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2023, publicado no DJE 26/05/2023).

Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, fundada na eventual consolidação da incapacidade em momento
anterior à vigência da apólice, trata-se de matéria que exige dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação em sede de cognição sumária.

Pelo
exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para
determinar a realização de perícia técnica
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025